Tribunal: TJES
Processo: 5016395-43.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cobrança indevida de ligações; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016395-43.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JESSICA CHARILE GENIZELLI e outros (2)
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5016395-43.2021.8.08.0035

Recorrente/Recorrida: JÉSSICA CHARILE GENIZELLI
Recorrente/Recorridas: TELEFÔNICA BRASIL S.A. e CLARO S.A.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente, ora autora.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS c/c COBRANÇA INDEVIDA C/C TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO AJUIZADA POR JÉSSICA CHARILE GENIZELLI EM FACE DE TELEFÔNICA BRASIL S.A. E CLARO S.A. POR MEIO DA QUAL AFIRMA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE ERA CLIENTE DA OUTRA RÉ (VIVO), CONTUDO SOLICITOU A PORTABILIDADE DOS NÚMEROS PARA A BASE DE DADOS DESTA RÉ, ASSIM, ALEGA QUE A OUTRA RÉ COMEÇOU A REALIZAR COBRANÇAS E PREJUÍZOS. NARRA QUE, MESMO APÓS EFETIVADA A PORTABILIDADE, A REQUERIDA PERMANECEU REALIZANDO COBRANÇAS REFERENTES ÀS LINHAS (27) 99690-5402 E (27) 99765-1340. ALÉM DISSO, RELATA QUE SUA LINHA (27) 9975-1340 NÃO CONSEGUE RECEBER LIGAÇÕES DA OPERADORA VIVO. POR FIM, RELATA. TAMBÉM, QUE FORA NEGATIVADA PELA PRIMEIRA RÉ DE FORMA INDEVIDA. DIANTE DO EXPOSTO REQUER, DE FORMA LIMINAR, QUE AS REQUERIDAS SEJAM COMPELIDAS A RETIRAR A NEGATIVAÇÃO DO SEU NOME, BEM COMO EFETUEM A REATIVAÇÃO DO SEU NÚMERO. AO FINAL, CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR, A DESCONSTITUIÇÃO DOS DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE. (2.1).
A PRIMEIRA RÉ, VIVO, ARGUIU, DE FORMA PRELIMINAR, CARÊNCIA DA AÇÃO. NO MÉRITO, CONFESSA QUE HOUVE A PORTABILIDADE E QUE ESTA EXIGE UM COMPROMISSO DE QUEM ENVIA E QUEM RECEBE A LINHA. ALEGA, AINDA, QUE CONSTA NOS REGISTROS SISTÊMICOS QUE A PARTE AUTORA BUSCOU A REQUERIDA PELA ÚLTIMA VEZ EM FEVEREIRO DE 2020, POR MEIO DA SUA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE. SOBRE A ALEGAÇÃO DE QUE NÃO CONSEGUE RECEBER LIGAÇÕES DA OPERADORA VIVO, ESSA NÃO MERECE PROSPERAR, JÁ QUE EM TESTE REALIZADO FOI POSSÍVEL CONSTATAR QUE A PARTE AUTORA ESTÁ RECEBENDO LIGAÇÕES DA OPERADORA VIVO NORMALMENTE. PORTANTO, PODE-SE CONCLUIR QUE OS PEDIDOS DA PARTE AUTORA SÃO PARCIALMENTE PROCEDENTES TÃO SOMENTE PARA QUE SE DECLARE A INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS A PARTIR DA FATURA ORA QUESTIONADA, SENDO CONSIDERADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2.2).
A SEGUNDA RÉ, CLARO, ARGUIU QUE AS LINHAS DE Nº (27) 99690-5402 E (27) 99765-1340, ESTÃO HABILITADAS DESDE 18/02/2020 E QUE ESTA RÉ NÃO POSSUI NENHUMA RESPONSABILIDADE COM OS FATOS NARRADOS, UMA VEZ QUE REALIZOU A PORTABILIDADE, ATUALMENTE COM AS LINHAS ATIVAS NA SUA BASE DE DADOS, SENDO QUE OS PREJUÍZOS FORAM OCASIONADOS PELA OUTRA RÉ, INCLUSIVE SENDO ESTA QUEM NEGATIVOU A AUTORA. EM SENDO ASSIM, NÃO HÁ DANO MATERIAL OU MORAL CUJA RESPONSABILIDADE PODE SER ATRIBUÍDO A ESTA REQUERIDA.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação proposta para CONDENAR a primeira requerida VIVO a desconstituir os débitos e ao pagamento à parte autora de indenização por danos morais no valor de R$7.000,00 (sete mil reais) valor este a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros, ambos partir deste arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ e CONDENO a ré CLARO na obrigação de reativar o número da autora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de incidência de multa. CONFIRMO Liminar deferida no ID 10746497. Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.
(4). RECURSO DA PARTE REQUERIDA - VIVO.
REQUER SEJA O RECURSO INTERPOSTO ACOLHIDO E PROVIDO PARA MODIFICAR
IN TOTUM
A SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA RECORRIDA. NA HIPÓTESE DE MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL, ROGA PELA MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO SINGULAR. REQUER TAMBÉM QUE SEJA AFASTADA A MULTA APLICADA NA LIMINAR E RATIFICADA NA SENTENÇA EM CASO DE EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER, CONSIDERANDO O INTEGRAL CUMPRIMENTO. POR FIM, NA HIPÓTESE DE MANUTENÇÃO DA MULTA COMINADA PARA A HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE FAZER, REQUER SEJA FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL, LIMITADO E COMPATÍVEL COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.
(5). RECURSO DA PARTE AUTORA.
ALMEJA A REFORMA DA DECISÃO SENTENCIANTE A FIM DE CONDENAR A RECORRIDA CLARO S.A, PARA QUE, ALÉM DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE RESTABELECER O FUNCIONAMENTO INTEGRAL DA LINHA 27997651340 DA RECORRENTE, SEJA CONDENADA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 7.000,00.
(6). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
POSTULA PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO PELA REQUERIDA VIVO, E QUE SEJA MANTIDA A R. SENTENÇA
A QUO
NO QUE TANGE A CONDENAÇÃO DE DANOS MORAIS POR PARTE DA TELEFÔNICA BRASIL S.A, MAJORANDO APENAS O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO, NOS TERMOS PLEITEADOS, QUAL SEJA: R$ 10.000.
(7). CONTRARRAZÕES DA PARTE REQUERIDA - CLARO.
EM SUMA, REQUER SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA, MANTENDO-SE INTEGRALMENTE O COMANDO DECISÓRIO. NA EVENTUALIDADE DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS RECURSAIS, SEJA O EVENTUAL DANO MORAL FIXADO COM FUNDAMENTO NOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
(8). DO MÉRITO.
A R. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM RECONHECEU O COMETIMENTO DE ATO ILÍCITO PELA REQUERIDA VIVO, REFERENTE À RESTRIÇÃO CREDITÍCIA PROMOVIDA - COM BASE EM SUPOSTOS DÉBITOS EM ABERTO - POR AQUELA EM FACE DA AUTORA, COMO CAUSA BASTANTE PARA O ARBITRAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DE R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS) E DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, OBJETO DA SUPRADITA COBRANÇA. POIS BEM. ANALISANDO E REFLETINDO SOBRE O CONTEXTO DA LIDE, BEM COMO AS ARGUMENTAÇÕES DAS PARTES, EM QUE PESE A INCONFORMIDADE DA EMPRESA RECORRENTE, TENHO POR IRRETOCÁVEL A R. DECISÃO DE PISO. A RECORRENTE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR A INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RELAÇÃO ÀS COBRANÇAS REALIZADAS E A RESTRIÇÃO CREDITÍCIA PROMOVIDA EM FACE DA PARTE AUTORA, PARA QUE SE EXIMISSE DA RESPONSABILIDADE DE INDENIZAR. A AUTORA, EM SUAS ALEGAÇÕES PREFACIAIS, ANEXOU FATURAS DE COBRANÇAS EFETUADAS PELA EMPRESA RECORRENTE APÓS A CONCRETIZAÇÃO DA PORTABILIDADE, BEM COMO DEMONSTROU NO EVENTO EM ID. 4580990 - Pág. 12/15 QUE EM RAZÃO DE TAIS DÉBITOS COBRADOS, SEU NOME FORA NEGATIVADO.
IN CASU
,
RESTOU DEMONSTRADO NOS AUTOS, A MEDIDA QUE FORA ANALISADO, A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, RELATIVA À NEGATIVAÇÃO PROMOVIDA.

OUTROSSIM,
DE SE DESTACAR, AINDA, A PARTE RECORRENTE, TENTANDO SE EXIMIR DE RESPONSABILIDADE, AFIRMA QUE, “[...] pode-se concluir que os pedidos da parte autora são parcialmente procedentes tão somente para que se declare a inexigibilidade dos débitos a partir da fatura ora questionada, sendo considerados improcedentes os pedidos de indenização por danos morais”. A PRÓPRIA DEMANDADA RECONHECE INDIRETAMENTE O CARÁTER INDEVIDO DAS COBRANÇAS PROMOVIDAS. DESSARTE, É ILEGAL A COBRANÇA EFETUADA APÓS A REALIZAÇÃO DA PORTABILIDADE DA LINHA TELEFÔNICA PARA OPERADORA RECEPTORA - RESSALVADO O AVISO PRÉVIO EXPRESSAMENTE PACTUADO -,
EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
EM OUTROS TERMOS, CONFIGURA-SE ABUSIVA A CONDUTA DA EMPRESA DOADORA (VIVO), QUE CONTINUOU EXIGIR O PAGAMENTO DE FATURAS DO CONTRATO MESMO APÓS SEU ENCERRAMENTO COM O PEDIDO DE PORTABILIDADE POR PARTE DA AUTORA. COM ISSO, COMPROVADA A ILEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DA AUTORA, O DANO MORAL OPERA NA FORMA
IN RE IPSA
.
QUANTO AO VALOR DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, SABE-SE QUE DEVE SER FIXADO PELO PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ, DEVENDO ESTE SE ATENTAR AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, NÃO SE AFASTANDO, AINDA, DO CARÁTER PUNITIVO-PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO, TAMPOUCO DO POSTULADO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
ENFRENTANDO O CONJUNTO FÁTICO DOS AUTOS, E CONSIDERANDO A REPROVABILIDADE DA CONDUTA, A DURAÇÃO E INTENSIDADE DO SOFRIMENTO DA VÍTIMA E, IGUALMENTE, A CAPACIDADE ECONÔMICA DO RESPONSÁVEL PELA CONDUTA LESIVA E PELAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO OFENDIDO, EM RESPEITO AO ARTIGO 5º, V, DA CRFB/88, ENTENDO QUE
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO É CORRETO.
ATINENTE AO PLEITO DE AFASTAMENTO/REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE MULTA NA DECISÃO LIMINAR E RATIFICADO NA SENTENÇA, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA REFERIDA DECISÃO,
NÃO É PLAUSÍVEL DE ACOLHIMENTO, VEZ QUE, EM HIPÓTESE CONTRÁRIA, AVILTARIA A FINALIDADE COERCITIVA DA MULTA DIÁRIA, SENDO UM INDEVIDO ESTÍMULO AO REQUERIDO A POSTERGAR OU DESATENDER A FUTURAS ORDENS JUDICIAIS. ADEMAIS,
ENTENDO PELA DESNECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO MONTANTE POSTO QUE ESTE ATENDEU À ESPECIFICIDADE AO CASO DOS AUTOS, ASSIM COMO AOS VETORES DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
RECURSO DA EMPRESA RÉ IMPROVIDO
.
NO QUE PERTINE À RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CLARO SOBRE OS FATOS NARRADOS, SIGO A LINHA DE ENTENDIMENTO DO MAGISTRADO PRIMEVO, EXPLICO. NÃO OBSTANTE A ESSENCIALIDADE DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, NÃO HOUVE SUSPENSÃO INTEGRAL DESTES, PORQUANTO A AUTORA SOMENTE NÃO RECEBIA LIGAÇÕES DE NÚMEROS DA OPERADORA VIVO, O QUE NÃO JUSTIFICA A INDENIZAÇÃO, MAS SIM A CONDENAÇÃO DA RÉ À PROCEDER A NORMALIZAÇÃO DO SERVIÇO E PLENO FUNCIONAMENTO DA LINHA TELEFÔNICA. LOGO, A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA RÉ CLARO RESIDE EM NÃO TER OFERTADO UM SERVIÇO INTEGRALMENTE REGULAR E ADEQUADO. ASSIM, NÃO OBSTANTE A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AO CASO CONCRETO, ISSO, POR SI SÓ, NÃO AUTORIZA DANO MORAL PURO. NA HIPÓTESE DOS AUTOS, NÃO RESTOU MINIMAMENTE DEMONSTRADO QUALQUER FATO CONCRETO DE MODO A AUTORIZAR CONVICÇÃO DE EXCEPCIONAL PERTURBAÇÃO EM DIREITOS DE ORDEM MORAL DECORRENTES DO DEFEITO NA LINHA TELEFÔNICA DA AUTORA. COM EFEITO, AINDA NO QUE PERTINE AOS DANOS MORAIS, A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É NO SENTIDO DE QUE O SIMPLES INADIMPLEMENTO CONTRATUAL, EM REGRA, NÃO CONFIGURA DANO MORAL INDENIZÁVEL
.
AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE OUTROS FATOS OU EVENTOS QUE TENHAM CAUSADO ABORRECIMENTO INDENIZÁVEL AO CONSUMIDOR.
POR FIM, QUANTO AO PEDIDO CONTRAPOSTO RECURSAL FORMULADO PELA PARTE RECORRIDA/AUTORA EM SUAS CONTRARRAZÕES (MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS), DESTACO QUE ESTA NÃO É A VIA PROCESSUAL ADEQUADA PARA PUGNAR PELA MODIFICAÇÃO DA DECISÃO SENTENCIANTE, POSTO QUE NÃO HÁ PREVISÃO LEGAL PARA TANTO. VEZ QUE, NA HIPÓTESE, DEVE A PARTE RECORRIDA ATER-SE SOMENTE A MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO DA PARTE CONTRÁRIA. ASSIM, EM CASO DE INCONFORMISMO COM O RESULTADO DA DEMANDA, DEVERIA
TER AVIADO O INSTRUMENTO RECURSAL PRÓPRIO PARA
DEVOLVER
A MATÉRIA À TURMA RECURSAL.

RECURSO DA PARTE AUTORA IMPROVIDO
. (9). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (10).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE),
CONDENO OS RECORRENTES EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, QUE FIXO EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO ATUALIZADO. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL EM FAVOR DA PARTE AUTORA, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DESTA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

__________________________________________

1
(AgInt no REsp 1827703/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)